Tribunal: TJSP
Processo: 2044841-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Taxa judiciária - Preparo inicial – Pagamento parcelado - Cabimento – Valor da causa é de R$ 1.324.275,15 e a taxa judiciária é o equivalente a 1% sobre tal base de cálculo, portanto, R$ 13.242,75 - Exame da documentação autoriza o parcelamento da taxa judiciária, em sete prestações iguais, mensais e sucessivas e não em dez como pretende a recorrente – Aplicação do art. 98, §

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Taxa judiciária - Preparo inicial – Pagamento parcelado - Cabimento – Valor da causa é de R$ 1.324.275,15 e a taxa judiciária é o equivalente a 1% sobre tal base de cálculo, portanto, R$ 13.242,75 - Exame da documentação autoriza o parcelamento da taxa judiciária, em sete prestações iguais, mensais e sucessivas e não em dez como pretende a recorrente – Aplicação do art. 98, § 6o, do CPC – Recurso provido em parte.